Tribunal: TJMT
Processo: 1016864-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016864-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GABRIEL DE ARRUDA DALLA NORA - CPF: 045.553.161-77 (APELADO), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LAUDO MÉDICO EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE – USO PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a redação do artigo 3o da Lei no 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei no 11.482/2007.

É firme a orientação da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a comprovação da invalidez permanente, total ou parcial, para fins de pagamento da indenização securitária do DPVAT.

Se o laudo médico juntado aos autos se refere a pessoa estranha à lide, em razão do, a sentença merece ser desconstituída, com a remessa dos autos à origem e a reabertura da instrução probatória, com designação de perícia médica para comprovar o grau de lesão suportado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Dpvat no 1016864-29.2019.8.11.0041, movida por GABRIEL DE ARRUDA DALLA NORA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de seguro obrigatório, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID 62677043, a recorrente aduz que o laudo pericial juntado não condiz com a realidade dos autos, haja vista que o nome do periciando não é o mesmo do autor da ação.

Forte nisso, pede a desconstituição da sentença baseada em premissa equivocada e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 62677048).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai-se dos autos que o apelado ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei no 6.194/74, em razão de acidente automobilístico que lhe ocasionou sequela permanente e irreversível.

Inicialmente, cabe referir que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 474, cujo teor é o seguinte:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A partir da edição da orientação sumular, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei no 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência

Nestes moldes, cabe trazer o entendimento jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 474/STJ. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPORCIONALIDADE COM EXTENSÃO E GRAU DE LESÃO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SÚMULA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou o seguinte entendimento: \"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez\" (Súmula n. 474/STJ). 2. A aferição do grau de invalidez para estabelecer o valor da indenização do seguro obrigatório deve ser observada mesmo para os fatos ocorridos antes da vigência da Medida Provisória n. 451/2008, pois essa norma apenas regulamentou situação prevista pela Lei n. 6.194/1974. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 133.661/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 20/06/2013).

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Desse modo, após a edição da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça não pairam dúvidas quanto à incidência de graduação da invalidez, mesmo em eventos ocorridos anteriormente a MP 451/2008.

Destarte, no caso concreto, a sentença deve ser desconstituída.

Na hipótese, a perícia médica que lastreou a sentença ora recorrida não foi realizada pela parte apelada e sim no Sr. Ademir Cabral Borges, terceiro estranho à lide, o qual também está pleiteando a indenização do Seguro DPVAT nos autos do processo de no 1012266-32.2019.8.11.0041, conforme se extrai do termo de audiência e do laudo pericial acostados ao ID. 24407069,
verbis
:

Como se vê, por algum equívoco, o laudo pericial juntado aos autos não se refere a perícia médica realizada no autor/ora apelado, razão pela qual a r. sentença ao condenar a apelante, incorreu em erro de fato, haja vista a premissa fática equivocada que embasou a sentença recorrida.

Assim sendo, não se olvidando da premissa de que o juiz não precisa estar atrelado ao laudo pericial, para o seu convencimento e prolação de decisão, no caso específico, se faz necessária a realização de nova perícia para apuração da invalidez se permanente ou não, bem como a graduação da lesão, o que acarretará no correto pagamento da indenização devida à parte autora ou julgamento de improcedência da demanda.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com a remessa dos autos à origem e reabertura da instrução probatória, com designação de perícia médica para comprovar o grau de lesão suportado pelo autor.

Inaplicável o § 11 do art. Do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021